Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DESPACHO A apelante foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, (ID 22150250). Sobreveio petição do patrono comunicando o falecimento da apelante, requerendo a juntada da certidão de óbito e a suspensão do processo para sua devida regularização. A referida certidão, no entanto, não foi anexada. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada da certidão de óbito. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102